Tribunal: TJSP
Processo: 3003563-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento. Ordem, na origem, de abstenção de aplicação de teto remuneratório. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual. Coronel PM e Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Verossimilhança das alegações do servidor. Cumulação legítima de cargos. Remuneração que não se

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento. Ordem, na origem, de abstenção de aplicação de teto remuneratório. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual. Coronel PM e Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Verossimilhança das alegações do servidor. Cumulação legítima de cargos. Remuneração que não se submete ao teto constitucional (art. 37, XI, da CF). Imperiosa a consideração isolada dos cargos ocupados pelos servidores. Teses fixadas pelo STF em repercussão geral no julgamento do RE no 612.975/MT (Tema no 377) e do RE no 602.043/MT (Tema no 384). Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Consolidado entendimento desta Câmara sobre a questão. Decisão mantida. Recurso não provido.